Tribunal: TJSP
Processo: 1009734-51.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO. DANOS A IMÓVEL LIMÍTROFE. Nexo de causalidade entre a omissão dos Réus na realização de vistoria cautelar no imóvel da Autora e os danos experimentados não comprovado. Ônus que incumbia à Autora. O laudo pericial não ignorou a violação parcial de norma NBR na perfuração para fins de sondagem, entretanto tal falha não foi a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO. DANOS A IMÓVEL LIMÍTROFE. Nexo de causalidade entre a omissão dos Réus na realização de vistoria cautelar no imóvel da Autora e os danos experimentados não comprovado. Ônus que incumbia à Autora. O laudo pericial não ignorou a violação parcial de norma NBR na perfuração para fins de sondagem, entretanto tal falha não foi a causa determinante dos danos experimentados pela Autora, mas sim execução deficiente do muro de contenção da Autora, construído sem concreto armado no interior dos blocos. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000523815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009734-51.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CONSTRUTORA BENTO AUGUSTO LTDA, são apelados COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e QUADRADO SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1009734-51.2015.8.26.0577 - Voto no 31500 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1009734-51.2015.8.26.0577
Apelante/Autora:
CONSTRUTORA BENTO AUGUSTO LTDA
Apelados/Réus:
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
DISTRIBUIÇÃO e QUADRADO SERVIÇOS
DE ENGENHARIA
MM. Juiz de Direito:
Daniel Toscano
Comarca de São José dos Campos - 8a Vara Cível
Voto no 31500
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA.
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO. DANOS A IMÓVEL
LIMÍTROFE. Nexo de causalidade entre a omissão dos Réus
na realização de vistoria cautelar no imóvel da Autora e os
danos experimentados não comprovado. Ônus que incumbia à
Autora. O laudo pericial não ignorou a violação parcial de
norma NBR na perfuração para fins de sondagem, entretanto
tal falha não foi a causa determinante dos danos
experimentados pela Autora, mas sim execução deficiente do
muro de contenção da Autora, construído sem concreto armado
no interior dos blocos. Sentença mantida. RECURSO DA
AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de reparação por
danos materiais e morais”, ajuizada por CONSTRUTORA BENTO
AUGUSTO LTDA contra
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e
QUADRADO SERVIÇOS DE ENGENHARIA, julgada improcedente pela r.
sentença (e-fls. 458/459), cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência,
condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada,
a
Autora
interpôs
recurso de apelação (e-fls. 462/469), ao qual a corré COMPANHIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1009734-51.2015.8.26.0577 - Voto no 31500 ldDnf 3
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO apresentou contrarrazões às e-fls.
482/486 e a corré QUADRADO SERVIÇOS DE ENGENHARIA apresentou
contrarrazões às e-fls. 482/486.
O recurso foi regularmente processado
e preparado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto em ação de reparação de danos decorrentes de obra efetuada
em imóvel limítrofe ao do Autor.
Segundo a narrativa da petição inicial,
em razão da obra conduzida pela corré QUADRADO ENGENHARIA no
interesse da corré COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, houve o
rompimento da parede estrutural de contenção do segundo subsolo do
imóvel da Autora, gerando infiltração de água e grande quantidade de lama.
Tal evento ocasionou entupimento da caixa de contenção e das caixas de
passagem de água localizadas no eixo central do segundo subsolo, perda
de duas bombas de recalque, perda da pintura da parede de contenção, da
marcação das garagens e setas indicativas, e impedimento de uso de várias
vagas de estacionamento e paralisação dos elevadores. Diante dos
transtornos causados, pretendeu a reparação dos danos materiais e morais
sofridos.
A r. sentença, tomando por base as
conclusões da prova pericial, reconheceu a ausência de responsabilidade
dos Réus pelo evento danoso, julgando improcedente o pedido inicial.
A Autora, inconformada, interpôs o
presente recurso de apelação, repisando a tese da responsabilidade dos
Réus pelo evento danoso.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, a Autora embasou a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1009734-51.2015.8.26.0577 - Voto no 31500 ldDnf 4
pretensão de reforma da sentença na alegação de que os danos ao imóvel
de sua propriedade só existiram porque a vistoria cautelar realizada antes
da obra não examinou o imóvel da Autora. Com a realização da vistoria
cautelar, o defeito na obra da Autora teria sido detectado e sanado antes do
incidente.
Ocorre
que
tal alegação é uma
hipótese, cuja correspondência à realidade somente a prova pericial poderia
atestar, atribuindo a relação de causa e efeito entre a omissão na realização
da vistoria cautelar e os danos experimentados pela Autora.
Com efeito, somente a prova técnica
poderia afirmar com precisão que caso o defeito na obra da Autora tivesse
sido detectado pela vistoria cautelar, haveria plena possibilidade de
correção a ponto de evitar os prejuízos suportados pela Autora.
Após a entrega do laudo, todavia,
nenhum esclarecimento sobre a questão foi solicitado pela Autora, a quem
incumbia o ônus de comprovar a alegação, nos termos do art. 373, I, do
CPC.
Inexistindo
prova
do
nexo
de
causalidade entre a omissão da Ré no exame cautelar prévio do imóvel da
Autora, está prejudicada a discussão acerca da validade ou não da
notificação da Autora para a realização da vistoria cautelar.
A Autora afirmou ainda que houve
violação de norma NBR na quantidade de perfurações necessárias na etapa
de sondagem, tendo sido operadas 5 perfurações, quando o correto seriam
8 perfurações.
Ocorre que tal fato não foi ignorado
pela prova pericial, pelo contrário, foi levado em consideração. Entretanto,
tal evento não teve o condão de afastar as conclusões do laudo pericial
acerca da causa determinante dos prejuízos suportados pela Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1009734-51.2015.8.26.0577 - Voto no 31500 ldDnf 5
Importante observar que também não
houve qualquer questionamento acerca da causa determinante pela Autora
após a apresentação do laudo pericial.
Vale transcrever as ponderações do
laudo pericial sobre o ponto suscitado pelo Autor (fl. 396):
“Analisando os documentos da sondagem
observamos que pela área da projeção da edificação no terreno, que é de
1.878,00m2, segundo a norma NBR 8036 em seu ítem 4.1.1.2, deveria ter sido
realizado o mínimo de 8 furos de sondagem. Ocorre que na sondagem
apresentada foram realizados apenas 5 furos.”
A conclusão dos trabalhos, apesar de
tal ponderação, foi no seguinte sentido (fl. 401):
“A principal causa do rompimento da
parede de contenção é a falta de concreto armado (graute com barras de aço) no
interior dos blocos.
Com o número elevado de precipitações e
volume de água, o solo se tornou saturado aumentando ainda mais o empuxo
ativo, comprimindo o muro. A parede de contenção acabou rompendo no local mais
frágil onde não haviam graute e armação.
Com a execução correta de muro de
contenção do subsolo não ocorreria o rompimento dos blocos como demonstrado
nas imagens de fls. 22 e ss. Inclusive, é preocupante a situação da parede de
contenção que não sofreu dano.”
Assim, a causa determinante dos
danos suportados pela Autora foi, como observou a r. sentença, a má
execução do muro de contenção da Autora.
O recurso, portanto, não comporta
acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando
mantida a r. sentença, com a observação de que os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1009734-51.2015.8.26.0577 - Voto no 31500 ldDnf 6
sucumbenciais devidos pela Autora ficam majorados para 12% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Berenice Marcondes Cesar
Relatora